Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXCLUSIVIDADE DO IMÓVEL. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel utilizado como residência da executada. O embargante alegou omissão quanto à ausência de prova de que o imóvel constrito seria o único utilizado para moradia da entidade familiar, nos termos do art. 5o da Lei n. 8.009/1990. Requereu pronunciamento expresso sobre o ponto para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do requisito legal da exclusividade do imóvel como residência da entidade familiar, necessário à caracterização da impenhorabilidade do bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que enseja Embargos de Declaração é aquela prevista no art. 1.022 do CPC, caracterizada pela ausência de manifestação sobre ponto relevante à solução da controvérsia.
4. O acórdão impugnado examinou expressamente os fundamentos relativos à impenhorabilidade, reconhecendo que a executada comprovou o uso residencial do imóvel por meio de documentos idôneos, como laudo de oficial de justiça e declaração do síndico.
5. Consta na decisão que, embora o bem esteja registrado como “sala”, a prova nos autos evidencia seu uso como residência familiar, sendo aplicável a proteção da Lei n. 8.009/1990.
6. Foi afirmado que a ausência de certidões negativas de propriedade não afasta, por si só, a impenhorabilidade, especialmente diante da inexistência de prova contrária apresentada pelo embargante.
7. A alegação quanto ao alto valor econômico do imóvel também foi enfrentada, sendo consignado que o critério financeiro não é exigência legal para afastar a proteção da Lei n. 8.009/1990.
8. O acórdão enfrentou a tese jurídica suscitada pelo embargante e fundamentou de forma clara o reconhecimento da impenhorabilidade, configurando-se o prequestionamento implícito do art. 5o da Lei n. 8.009/1990.
9. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte com a decisão proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente os elementos fáticos e jurídicos relativos à impenhorabilidade do bem de família, inclusive quanto à exclusividade do uso residencial.
2. A ausência de certidões negativas de outros imóveis não impede, por si só, o reconhecimento da impenhorabilidade, diante da presunção de veracidade dos documentos apresentados pela parte executada e da ausência de prova em contrário.
3. O valor de mercado do imóvel não constitui critério legal para afastar a proteção da Lei n. 8.009/1990.
4. A pretensão de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.009/1990, arts. 1o, parágrafo único, 3o e 5o; CPC, art. 1.022.